Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-07.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001018-07.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZIANE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 010.280.541-57 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001018-07.2024.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino.

Recorrente: ROZIANE RODRIGUES DO PRADO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO -
AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÕES

SUCESSIVAS
E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
–
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente se deu com a necessária observância do prazo determinado, isto é,
duração não ultrapassou dois anos
, caracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4.

Assim, o servidor público contratado temporariamente, que não reconhecida à nulidade do pacto, não faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

5.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento de
férias e terço constitucional de férias não adimplido durante o vínculo empregatício
.

Relata que foi contratada temporariamente para o cargo de professora da educação básica do Estado de Mato Grosso de forma continua dentre os anos de 2022 a 2023. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz jus a
férias e terço constitucional de férias não recebidos
pela requerente na vigência do contrato de trabalho.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

In caso
,
restou
demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente,
não houve
sucessivas contratações, nem mesmo
vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários.

Em casos idênticos vem decidindo a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Entretanto,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.
No entanto
o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade
, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”

(N.U 1004346-57.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) (destaquei).

Ademais, destaco que em julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Na espécie, conforme
r. decisum
, não houve o desvirtuamento da
contratação

temporária
ao arrepio da legislação de regência, a despeito das prorrogações dos contratos, o que não autoriza a reclamante receber valores concernentes a férias, terço constitucional de férias, nos termos da decisão do STF acima mencionada.

Saliente-se que prorrogação, não sequencial, em anos diversos, é algo perfeitamente razoável e que não gera o direito pretendido pela recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. VERBAS CONSTITUCIONAIS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INDEVIDAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551.
AVISO PRÉVIO E VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LEI MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Propósito recursal para que seja reconhecida a revelia do Município, e no mérito que seja julgada totalmente procedente os pedidos iniciais para recebimento de verbas trabalhistas.

Revelia decretada. Contudo não se aplica os efeitos materiais, em razão da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública. Ausência de juntada da legislação municipal, ônus do recorrente quanto a fato constitutivo de seu direito.

Não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Recorrida que manteve contrato temporário com o Município de Chapada dos Guimarães
no período de 08/02/2011 a 31/12/2011.

Aplicabilidade do Tema 551 do STF, com reconhecimento da repercussão geral:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Pacifico o entendimento jurisprudencial do direito ao levantamento do FGTS em relação ao período trabalhado, desde que haja vício na contratação por tempo determinado.

Não restando evidenciado o vício na contratação, não há que se falar em levantamento de FGTS.

Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1000428-46.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024